Tribunal: STJ
Processo: 0003733-31.2012.4.02.5118
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2134195 - RJ (2024/0115476-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: AREAL DA DIVISA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ALMIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ADELINO DA ROCHA NETO DE ARAÚJO - RJ139982
RECORRIDO
: ELI LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO LUÍS CARDOSO JUND - RJ110888
EMENTA

DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL
COLETIVO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTURBAÇÃO
ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL. COMPENSAÇÃO A SER RECOLHIDA A
FUNDO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONDENAÇÃO AFASTADA EM REMESSA
NECESSÁRIA.
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 45 DO
REFORMATIO IN PEJUS
STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA contra acórdão do TRF
da 2a Região que, em remessa necessária, afastou a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00, a serem recolhidos ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em remessa necessária, o Tribunal pode agravar a
situação da Fazenda Pública ao retirar condenação ao pagamento de dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A remessa necessária tem como finalidade proteger a Fazenda Pública de condenações ilegais ou
excessivas, sendo vedada a
, conforme a Súmula 45 do STJ.
reformatio in pejus
Documento eletrônico VDA51578869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c8ae0ef2-51ea-47d8-becf-204959f870fd

4. O dano moral coletivo ambiental é presumido, não necessitando de prova específica de
perturbação da comunidade local, podendo decorrer da ofensa direta ao meio ambiente equilibrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condenação ao pagamento de
dano moral coletivo.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso do INSTITUTO ESTADUAL
09/10/2025
15/10/2025,
DO AMBIENTE - INEA e lhe dar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA51578869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 20/10/2025 22:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: c8ae0ef2-51ea-47d8-becf-204959f870fd

RECURSO ESPECIAL No 2134195 - RJ (2024/0115476-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
RECORRENTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: AREAL DA DIVISA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ALMIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ADELINO DA ROCHA NETO DE ARAÚJO - RJ139982
RECORRIDO
: ELI LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO LUÍS CARDOSO JUND - RJ110888
EMENTA

DIREITO
AMBIENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
MORAL
COLETIVO.
DESNECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
PERTURBAÇÃO
ESPECÍFICA À COMUNIDADE LOCAL. COMPENSAÇÃO A SER RECOLHIDA A
FUNDO AMBIENTAL MUNICIPAL. CONDENAÇÃO AFASTADA EM REMESSA
NECESSÁRIA.
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 45 DO
REFORMATIO IN PEJUS
STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto pelo Instituto Estadual do Ambiente - INEA contra acórdão do
TRF da 2a Região que, em remessa necessária, afastou a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 200.000,00, a serem recolhidos ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, em remessa necessária, o Tribunal pode agravar
a situação da Fazenda Pública ao retirar condenação ao pagamento de dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

3. A remessa necessária tem como finalidade proteger a Fazenda Pública de condenações ilegais
ou excessivas, sendo vedada a
, conforme a Súmula 45 do STJ.
reformatio in pejus
4. O dano moral coletivo ambiental é presumido, não necessitando de prova específica de
perturbação da comunidade local, podendo decorrer da ofensa direta ao meio ambiente
equilibrado.
IV. DISPOSITIVO
6. Resultado do Julgamento: Recurso provido para restabelecer a condenação ao pagamento de
dano moral coletivo.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DO
AMBIENTE - INEA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição
Federal, contra acórdão proferido pela 8a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da
2a Região, assim ementado (fl. 3.297):

RECURSOS DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
EXTRAÇÃO
MINERAL
ILEGAL.
RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL. DANOS MORAIS COLETIVOS AFASTADOS. RECURSOS
DE
APELAÇÃO
DESPROVIDOS.
REMESSA
NECESSÁRIA
PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Trata-se de recursos de apelação e remessa necessária, tida por consignada,
contra a sentença que, nos autos da ação civil pública ajuizada, julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados, para (i) condenar à
interrupção de atividades de extração mineral na Região do Amapá-Piranema,
(ii) condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos,
no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); (iii) condenar a absterem-se
de autorizar, permitir e/ou licenciar nova atividade de extração mineral na área
objeto da ação, mediante cancelamento/revogação de todas as autorizações ou
licenças vigentes.
2. Para garantir uma adequada e efetiva proteção ao meio ambiente, direito
fundamental da coletividade (CF/88, art. 225), é, sem dúvida, recomendável,
em prol da efetividade da tutela jurisdicional outorgada na sentença, obstar as
atividades de prática ilegal de extração mineral, assim como a outorga de
licenças ambientais e revogação de eventuais autorizações e/ou licenças
atualmente vigentes.
3. Por sua vez, dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma
comunidade, isto é, a violação de valores coletivos, atingidos
injustificadamente do ponto de vista jurídico. Assim, a simples alegação não
basta para ensejar a condenação ao pagamento de dano moral coletivo, pois,
apesar de demonstrado nos autos o efetivo prejuízo concreto ao patrimônio
mineral causado pela conduta dos Réus, não se confunde a responsabilidade
civil do causador do dano com a eventual incidência do dano moral coletivo.
4. Recursos de apelação desprovidos. Remessa necessária parcialmente provida

Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

Os embargos de declaração opostos pelo INEA foram rejeitados (fls. 3.375-3.377).
Nas razões do recurso especial (fls. 3.390-3.398), o recorrente alega violação aos
arts. 496 do Código de Processo Civil e 19 da Lei n. 4.717/1965, ao argumento de que "a
remessa necessária não poderia ser provida para melhorar a situação dos particulares e piorar,
como piorou, a situação da Fazenda Pública, que viu subtraída, mercê do voto vencedor, a multa
de R$ 200.000,00 em seu favor (cf. item 2, “b) da r. sentença de lo grau - evento 265)." (fl.
3.397).
Acrescenta que, nos termos da Súmula 45 do STJ, é defeso ao Tribunal agravar a
condenação imposta à Fazenda Pública em sede de reexame necessário.
Requer a reforma do acórdão recorrido, para que seja restabelecida a condenação
dos recorridos ao pagamento da compensação por dano moral coletivo no valor estabelecido na
r. sentença (R$ 200.000,00).
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 3.431-3.438. Juízo positivo de
admissibilidade às fls. 3.521. Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento do recurso
do INEA (fls. 3.540-3.545).
É o relatório.

VOTO
A questão em discussão consiste em saber se é possível que, em remessa
necessária, o Tribunal decote condenação da parte ré à compensação por dano moral coletivo
arbitrada em favor do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Na origem, os pedidos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público
Federal foram julgados parcialmente procedentes para: "1) condenar o Areal da Divisa Ltda ME
I e II e Eli Lopes da Silva a interromper imediatamente a realização de atividades de extração
mineral na área objeto da presente ação – Região do Amapá-Piranema, Quanto ao ponto,
confirmo a tutela antecipada deferida às fls. 1784/1791. Desde já ficam os réus logo acima
advertidos de que eventual descumprimento pontual à determinação supra importará na
imposição de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); 2) condenar o Areal da
Divisa Ltda ME I e II, Eli Lopes da Silva e Almir dos Santos, de forma solidária a pagar
indenização, a título de danos morais coletivos, a serem recolhidos ao Fundo Municipal de Meio
Ambiente, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); 3) condenar o DNPM e o INEA,
antecipando os efeitos da tutela, a absterem-se de autorizar, permitir e/ou licenciar qualquer nova
atividade de extração mineral na área objeto da presente ação, devendo cancelar/revogar todas
as autorizações ou licenças atualmente vigentes para o local objeto da presente ação" (fls. 3.061-
3.062).
A 8a Turma Especializada do TRF da 2a Região deu parcial provimento à remessa
necessária para afastar a condenação dos réus Areal da Divisa Ltda ME I e II, Eli Lopes da Silva
e Almir dos Santos ao pagamento de compensação por danos morais coletivos, a serem
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

recolhidos ao Fundo Municipal de Meio Ambiente, no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), nos termos seguintes (fl. 3.287):

Em que pese silenciada a respeito, observo que a sentença está sujeita ao
reexame necessário por analogia ao art. 19 da Lei da Ação Popular 4.717
/1965. Em casos semelhantes, tenho afastado a condenação imposta aos entes
públicos em danos morais coletivos.
Ressalto que, no presente caso, a condenação foi imposta à empresa Areal
Divisa Ltda-ME I e II, bem como aos seus sócios Eli Lopes da Silva e Almir
dos Santos, no valor de R$ 200 mil, a serem recolhidos ao Fundo Municipal de
Meio Ambiente.
O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a
violação de valores coletivos atingidos injustificadamente do ponto de vista
jurídico. Assim, a simples alegação não basta para ensejar a condenação ao
pagamento de dano moral coletivo, pois, apesar de demonstrado nos autos o
efetivo prejuízo concreto ao patrimônio mineral causado pela conduta dos
réus, não se confunde a responsabilidade civil do causador do dano com a
eventual incidência do dano moral coletivo, devendo ser reformada a sentença
para julgar improcedente o pedido.
Então, nego provimento aos recursos de apelação dos réus do Departamento
Nacional de Produção Mineral – DNPM e Instituo Estadual do Meio
Ambiente – Inea e dou parcial provimento à remessa necessária tão somente
para afastar a condenação dos réus Areal Divisa Ltda-ME I e II, bem como
dos sócios Eli Lopes da Silva e Almir dos Santos em danos morais coletivos.

Primeiramente, importa consignar que os fundos ambientais, como o Fundo
Nacional do Meio Ambiente – FNMA, os Fundos Estaduais e os Fundos Municipais de Meio
Ambiente, têm natureza contábil-orçamentária e jurídico-financeira, uma vez que constituem
contas especiais vinculadas a receitas específicas destinadas ao financiamento de políticas
públicas ambientais.
Consistem, pois, na individualização de recursos e sua vinculação ou alocação a
uma área específica, com atribuição e responsabilidade para cumprimento de objetivos
específicos e execução de programas a eles relacionados. Os fundos ambientais não são pessoas
jurídicas, órgãos ou unidades orçamentárias, tampouco são detentores de patrimônio próprio.
Trata-se apenas de um tipo de gestão de recursos destinados ao atendimento de políticas públicas
específicas.
É, pois, o que se extrai dos arts. 71 a 74 da Lei n. 4.320/1964,
:
in verbis

TÍTULO VII
Dos Fundos Especiais
Artigo 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que,
por lei, se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços,
facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.
Artigo 72. A aplicação das receitas orçamentárias vinculadas a fundos
especiais far-se-á através de dotação consignada na Lei de Orçamento ou em
créditos adicionais.
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

Artigo 73. Salvo determinação em contrário da lei que o instituiu, o saldo
positivo do fundo especial apurado em balanço será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
Artigo 74. A lei que instituir fundo especial poderá determinar normas
peculiares de controle, prestação e tomada de contas, sem, de qualquer modo,
elidir a competência específica do Tribunal de Contas ou órgão equivalente.

Em matéria ambiental, o art. 73 da Lei n. 9.605/1998 prevê que os valores
arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão revertidos ao Fundo Nacional
do Meio Ambiente (Lei n. 7.797/1989), ao Fundo Naval (Decreto no 20.923/1932), ao Fundo
Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Lei no 12.340/2010), e aos fundos
estaduais ou municipais de meio ambiente, ou correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.
Dessa feita, como os recursos que ingressam nos fundos ambientais integram o
patrimônio do ente federativo respectivo, ainda que com destinação vinculada, as condenações
ao pagamento de valores a fundo público ambiental deve ser compreendida como condenação a
favor da Fazenda Pública.
Lado outro, a remessa necessária, prevista no art. 496 do CPC/2015, tem como
finalidade exclusiva proteger a Fazenda Pública de condenações ilegais ou excessivas. O
Superior Tribunal de Justiça, consolidando esse entendimento, editou a Súmula 45: “No reexame
necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”
No caso, o r. acórdão, ao dar parcial provimento à remessa necessária, retirou de
ofício condenação em benefício da Fazenda Municipal, qual seja, o pagamento de dano moral
coletivo no valor de R$ 200.000,00. Trata-se, portanto, de inequívoca
,
reformatio in pejus
vedada pelo enunciado sumular.
A propósito:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIO
MAIS
VANTAJOSO EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. REFORMATIO

CONFIGURADA.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
IN
PEJUS
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
1. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que é defeso ao julgador, em remessa
necessária, agravar a situação da Autarquia Federal, à luz da Súmula 45 do
STJ. Precedentes.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.876.109/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
9/4/2025
22/4/2025
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO.
. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ.
REFORMATIO IN PEJUS
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA N.
284 DO STF.
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reexame necessário
não pode implicar r
à Fazenda Pública, tendo em vista o teor
eformatio in pejus
da Súmula n. 45/STJ.
2. A não indicação dos dispositivos legais que teriam sido violados atrai o teor
da Súmula n. 284 do STF que dispõe "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão
da controvérsia".
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 1.984.549/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2022
30/11/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REMESSA
NECESSÁRIA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
. IMPOSSIBILIDADE.
REFORMATIO IN PEJUS
SÚMULA N. 45/STJ.
1. A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura
reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ.
2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso
ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi
instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins,
Segunda Turma, julgado em
, DJ de
, p. 137).
27/6/2000
4/9/2000
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/3/2022
28/3/2022

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. REFORMATIO IN
. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
PEJUS
1. Quanto à alegada necessidade de contagem dos juros de mora a partir da
citação, tendo em vista o "efeito translativo pleno da remessa necessária", não
se pode conhecer da irresignação, pois o tema não foi tratado em Embargos de
Declaração, surgindo apenas na preliminar do Recurso Especial. Assim, não
há falar em omissão do acórdão recorrido.
2. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que o Reexame Necessário não
pode implicar reformatio in pejus à Fazenda Pública, tendo em vista o teor da
Súmula 45/STJ.
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.947.919/MG, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/11/2021
16/12/2021

A respeito do dano moral coletivo, consta da r. sentença que a "degradação de
área de Mata Atlântica, e o consequente prejuízo ecológico, ainda que haja dever de recuperação
futura, gerou indiscutivelmente um interregno de tempo em que a coletividade foi privada do
direito ao meio ambiente preservado, configurando-se o dano moral coletivo que reclama
reparação indenizatória" (fl. 3.058).
Decidiu o Colegiado regional que a sentença deveria ser reformada nesse ponto,
ao fundamento de que o "dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade" e "a
simples alegação não basta para ensejar a condenação ao pagamento de dano moral coletivo,
pois, apesar de demonstrado nos autos o efetivo prejuízo concreto ao patrimônio mineral
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

causado pela conduta dos réus, não se confunde a responsabilidade civil do causador do dano
com a eventual incidência do dano moral coletivo".
Contudo, a orientação da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que para a verificação do dano moral coletivo ambiental é "desnecessária a
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um
indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral,
impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras
gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 1o.10.2013).
Assim, o dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser abordado sob o viés
da presunção, independente de prova específica de perturbação da comunidade local, podendo
ser decorrente da ofensa direta ao meio ambiente equilibrado.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO
AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO
MORAL COLETIVO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 7 DO STJ.
CONFIGURAÇÃO IN RE IPSA.
1. O dano moral coletivo em matéria ambiental deve ser aferido a partir de
critérios objetivos e
, não se vinculando à análise subjetiva da dor,
in re ipsa
sofrimento ou abalo psíquico da coletividade ou de grupo social específico.
2. Superação da aplicação da Súmula 7 do STJ aos casos de dano moral
coletivo ambiental, representando evolução jurisprudencial no entendimento
da Primeira Turma.
3. Agravo interno provido. Recurso especial conhecido e provido.
(AgInt no AREsp n. 2.699.877/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/5/2025
30/6/2025

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL COLETIVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LESÃO AMBIENTAL. SÚMULA 7/STJ.
DESMATAMENTO EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. RESERVA
EXTRATIVISTA
JACI-PARANÁ.
INVASÃO
PARA
ATIVIDADE
PECUÁRIA.
DANO
PRESUMIDO.
RESTABELECIMENTO
DA
SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO.
1. Se a pretensão recursal não demanda a alteração dos fatos conforme fixados
pelo acórdão, mas apenas sua interpretação jurídica, não há incidência da
Súmula 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial).
2. O recurso especial comporta conhecimento, na medida em que discute, à luz
do direito federal, as consequências jurídicas das circunstâncias fáticas
descritas pelo acórdão, no que tange à configuração de dano moral coletivo em
matéria ambiental.
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

3. Caso dos autos em que o acórdão afirmou a gravidade do extenso
desmatamento cometido em unidade de conservação ambiental, em desacordo
com as normas legais, mas deixou de aplicar a indenização coletiva por
ausência de prova da ofensa ao sentimento difuso da comunidade local.
4. Conforme a jurisprudência corrente desta Corte, o dano moral coletivo é de
natureza presumida, notadamente em matéria ambiental. Comprovada a
ocorrência de lesão ambiental, presume-se a necessidade de compensação da
coletividade pelos danos sofridos.
5. Restabelecimento da condenação fixada na sentença.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no REsp n. 1.913.030/RO, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
21/6/2024

Ante o exposto, dou provimento a recurso especial para restabelecer a r. sentença.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50850622 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 25/09/2025 16:30:13
Código de Controle do Documento: f20eb984-aac7-4493-9e04-ede233e08fb1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA

Número Registro: 2024/0115476-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.134.195 / RJ
Número Origem: 00037333120124025118
Sessão Virtual de 09/10/2025 a 15/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA
PROCURADOR
: RAPHAEL CARNEIRO DA ROCHA FILHO - RJ035132
RECORRENTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: AREAL DA DIVISA LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
RECORRIDO
: ALMIR DOS SANTOS
ADVOGADO
: JOSÉ ADELINO DA ROCHA NETO DE ARAÚJO - RJ139982
RECORRIDO
: ELI LOPES DA SILVA
ADVOGADO
: ANSELMO LUÍS CARDOSO JUND - RJ110888
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Atos
Administrativos - Licenças - Registro de Aeronave
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
09/10/2025 a 15/10/2025, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso do INSTITUTO
ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA e lhe dar provimento, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
C542245515065821230494@
2024/0115476-0 - REsp 2134195
Documento eletrônico VDA51491580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA, SEGUNDA TURMA Assinado em: 16/10/2025 20:05:45
Código de Controle do Documento: 3E69B1F2-E44F-4690-946A-8A14AAE6C8C0